Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708693-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA BATISTA LOUREIRO AGRAVADO: OI MOVEL S.A. D E S P A C H O Com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE (RENATA BATISTA LOUREIRO) para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da possível perda de objeto do presente recurso, tendo em vista a alegação do agravado da superveniência de sentença que resolveu o mérito e transitou em julgado nos autos de origem. Advirta-se, no ensejo, que a inércia poderá acarretar o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, a depender da situação concreta configurada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator